Tribunal: TJPA
Processo: 0812301-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812301-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ex-gestor municipal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Breves, sob a alegação de omissão quanto à análise da responsabilidade pela prestação de contas do IGD-M no exercício de 2020 e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise das alegações relacionadas às dificuldades operacionais enfrentadas pela gestão anterior na prestação de contas do IGD-M e (ii) à necessidade de manifestação expressa sobre normas legais indicadas, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido examinou de forma clara e suficiente os argumentos relativos à responsabilidade do embargante, indicando que a prestação de contas se referia ao período de sua gestão e que a documentação deveria ter sido fornecida por ele.

4. A alegação de que os documentos estariam com a atual gestão não afasta o dever legal de guarda e prestação de contas do ex-gestor.

5. O prequestionamento não se configura quando ausente vício a ser sanado, sendo indevida a tentativa de rediscussão do mérito pela via dos embargos.

6. O recurso integrativo não se presta ao reexame da causa, tampouco exige manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

7. Conforme o art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, consideram-se prequestionados para efeito de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria decidida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Consideram-se prequestionados, para fins recursais, os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 6º e 6º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/09/2017; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA
em face de acórdão (ID.

22668296), proferido por este Relator, no qual se conheceu do agravo de instrumento, mas lhe foi negado provimento, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa movida pelo
MUNICÍPIO DE BREVES.

Em suas razões, o agravante alega existir omissão no decisum,
afirmando que o acórdão deixou de se manifestar sobre aspectos específicos relativos às particularidades do programa federal IGD (Índice de Gestão Descentralizada), os quais seriam fundamentais para a adequada compreensão dos fatos.

Argumenta que a gestão anterior da Prefeitura não possuía condições de realizar a prestação de contas de forma antecipada, pois a liberação dos campos para inserção de dados no sistema federal se dá de maneira escalonada e conforme cronograma previamente estabelecido, de modo que apenas a gestão atual teria acesso às informações e aos extratos bancários necessários, que estão sob controle da administração vigente ou podem ser obtidos junto à instituição bancária.

Menciona, ainda, que os embargos têm por finalidade específica o prequestionamento da matéria omissa, com vistas à viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC, e que não têm caráter protelatório, pois não objetivam rediscutir o mérito da decisão, mas apenas sanar a omissão apontada.

Invoca, para tanto, entendimento doutrinário e jurisprudencial que reconhece a admissibilidade dos embargos de declaração com finalidade prequestionadora, inclusive quando rejeitados, desde que reste configurada a omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que a omissão indicada seja sanada e os pontos omitidos sejam devidamente apreciados pelo Tribunal.

Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 23418947.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cabimento restrito às hipóteses de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Ademais, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pela decisão embargada, salvo quando devidamente demonstrado algum dos vícios mencionados.

A controvérsia cinge-se à análise da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à eventual responsabilidade atribuída à gestão anterior pela apresentação da documentação relativa ao IGD-M, bem como quanto à necessidade de expressa manifestação sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

No caso concreto, a decisão recorrida enfrentou, com clareza e precisão, a alegação de que a atual gestão seria a responsável pela prestação de contas, ao consignar que:

(...) “Constato, portanto, que não há elementos para reforma da decisão recorrida, pois a documentação solicitada se refere à gestão do recorrente, cujos documentos fiscais deveriam ter sido disponibilizados por ele desde a época da sua gestão. (ID nº 22668296 – pág. 4).”

Por outro lado, também não merece guarida a argumentação de que a decisão agravada se revela genérica, na medida em que há determinação objetiva de apresentação de documentos fiscais e notas contábeis que comprovem a aplicação e gastos dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) repassados no exercício 2020, assim como, a prestação de contas referente ao IGD-M PBF repassados no exercício 2020, ou seja, se refere ao período delimitado e com especificação do que deve ser demonstrado.

Tais circunstâncias revelam, na realidade, a comprovação do periculum in mora na origem para o deferimento ora combatida, ante o prejuízo à Administração Pública Municipal, tanto pela necessidade de comprovação dos recursos públicos utilizados no período em análise, quanto da comprovação pelo agravado de restrição de valores que impede a transferência de renda com diversos benefícios destinados a unidades familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Evidenciado, portanto, na origem, o periculum in mora, decorrente de suspensão de repasses de recursos federais por conta da omissão no dever de prestar contas dos gastos dos recursos do IGD-M do exercício de 2020, gestão do agravante. (...)

Assim, não há qualquer omissão quanto à fundamentação adotada pelo colegiado, que examinou de forma direta a argumentação do embargante sobre a alegada impossibilidade de entrega dos documentos, afastando-a com base na delimitação temporal da responsabilidade do ex-gestor e na reprovação das contas de 2020 pelo CMAS.

A assertiva de que os documentos se encontram com a atual gestão não descaracteriza o dever legal de guarda e prestação de contas do gestor que encerrou o mandato, tampouco exime sua responsabilidade pelas omissões verificadas.

No que tange ao prequestionamento, é certo que a interposição de embargos de declaração constitui meio idôneo para tal finalidade, conforme autorizado pelo art. 1.025 do CPC. No entanto, para que se configure o vício suscetível de integração, é indispensável a existência de omissão real e objetiva, o que não se verifica na espécie.

Portanto, a tentativa de rediscussão do mérito, sob o manto da omissão, configura uso indevido da via integrativa, desvirtuando sua função precípua de aperfeiçoamento do julgado.

Nessa esteira, colaciono Jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará para admitir o prosseguimento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, reformando sentença de rejeição liminar da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei Federal nº 14.230/2021 e da tese firmada pelo STF no Tema 1.199.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente as teses levantadas pelas partes, tendo reconhecido que a análise feita restringe-se à presença de indícios mínimos de ato ímprobo para fins de admissibilidade da ação, consoante o art. 17, §§ 6º e 6º-B da LIA.

4. A exigência de dolo e sua demonstração cabal são matérias a serem aprofundadas durante a instrução probatória, não sendo exigíveis para a fase de recebimento da petição inicial.

5. Os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 6º e 6º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-67.2019.8.14.0035 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios no julgado. Recurso rejeitado. Decisão unânime.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada sob alegação de contradição e obscuridade relacionadas à análise de provas e aplicação de normas licitatórias.

II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo somente para corrigir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
4. Contradição para fins de embargos de declaração refere-se a inconsistências internas do acórdão, não à discordância com as provas dos autos ou a interpretação de normas legais.
5. Obscuridade diz respeito à falta de clareza no julgado, o que não se verifica na decisão embargada, que enfrentou todos os pontos relevantes com fundamentação suficiente.
6. O inconformismo do embargante não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria.
7. Prequestionamento ficto configurado conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.
8. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento:

1.

"Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria decidida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

2.

"Consideram-se prequestionados, para fins recursais, os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15/09/2017.

·

STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/10/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800336-82.2020.8.14.0105 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Nesses termos, tenho que os embargos de declaração interpostos pelo embargante possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso manejado. A decisão recorrida está fundamentada de forma suficiente, não havendo vícios que ensejem sua modificação.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento dos embargos de declaração
, uma vez que o acórdão recorrido não apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique sua modificação, razão pela qual deve ser mantido em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025